Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança fundado em contrato eletrônico, sob o fundamento de ausência de prova da autenticidade do documento apresentado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade do contrato de empréstimo pactuado entre as partes por meio digital.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 10.931/2004, que dispõe, entre outros temas, sobre a cédula de crédito bancário, estabelece, no art. 29, § 5o, que a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários, poderá ocorrer de forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. Além disso, segundo o art. 27-A do mesmo diploma legal, a cédula de crédito bancário pode ser emitida sob a forma escritural, por meio do lançamento em sistema eletrônico de escrituração, o qual será mantido em instituição financeira ou em outra entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de escrituração eletrônica.
4. Apesar da presunção de veracidade do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, o disposto na Medida Provisória n. 2.200-2/2001 não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).
5. A Cédula de crédito bancário contém assinatura digital do emitente, o qual ostenta o ônus de refutar sua veracidade, à luz do art. 10, § 2o, da MP 2200/2011.
6. A valoração dos elementos probatórios acostados aos autos não conduz à conclusão de inexistência de relação jurídica entre as partes, evidenciando-se a regularidade do negócio jurídico firmado entre elas.
7. Diante da obrigação materializada no título de crédito, e do não exercício do ônus processual previsto no art. 373, II, do CPC, julga-se procedente o pedido condenatório, para pagamento das parcelas avençadas e não quitadas.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.